Tribunal: TJMT
Processo: 1014302-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COTEMINAS S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença Arbitral no 1000716-91.2018.8.11.0003, onde figura como parte contrária COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA, perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Rodonópolis/MT, que tendo sido autorizada a penhora do faturamento da empresa agravada, mediante atuação de administradora nomeada pelo Juízo, fixou os honorários provisórios para a administradora no percentual inicial de 1% do valor da dívida exequenda (R$ 362.577,61), a serem adiantados pela exequente.
Em 31/07/2020 houve processamento do recurso de agravo de instrumento e determinação de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões – ID 51753975.
Petição protocolada pela Agravante – ID 53730983 – requerendo a seja concedida tutela de urgência, ao argumento de que após a interposição do presente agravo, foi disponibilizada decisão determinando a intimação da agravante para depositar os honorários da administradora, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de possibilitar o início da penhora sobre o faturamento da empresa executada, sob pena de desistência do pedido de penhora. Assevera que a probabilidade do direito está bem demonstrada nas razões do agravo de instrumento e que, assim não fosse, o ato de pagar o valor dos honorários da il. Administradora contraria o interesse de recorrer contra a r. decisão que impõe o pagamento.
Relato necessário.
Inicialmente, anota-se que não se tem conhecido os requerimentos formulados no sentido de reconsiderar o posicionamento anteriormente adotada em virtude de que, na sua maioria, tal expediente busca modificar o entendimento provisório manifestado sobre a matéria.
Referida regra comporta exceção nas hipóteses de falsa percepção da realidade e ausência de esgotamento da prestação jurisdicional, até porque “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” (CPC, art. 8o).
Em sede de cognição sumária, com base no poder geral de cautela e de acordo com a orientação que se extrai do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, entendo que deve ser deferida a liminar pretendida, sobretudo porque os honorários iniciais do administrador judicial fixados pelo juízo (R$ 362.577,61) se revela aparentemente excessivo à espécie, de modo que a determinação para o pagamento do modo como determinado pelo magistrado de piso, onerará ainda mais a execução, nascendo a partir dai, o interesse do agravante.
Há, ademais, perigo de dano, pois a agravante está na eminência de ter destituído o seu direito de crédito dentro de exíguo lapso temporal, uma vez que a penhora sobre o faturamento da Agravada foi reconhecida em primeira e segunda instâncias como o único caminho possível (RAI n. 1012763-38.2020.8.11.0000).
Cumpre ressaltar que a análise mais aprofundada da matéria está reservada a Colenda Segunda Câmara Cível, que, por ocasião do julgamento do processo disporá de todos os elementos de convicção necessários para analisar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da antecipação da tutela, à luz dos requisitos da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se entremostram presentes.
Com essas considerações, nos termos do art. 1019, I, do CPC e em análise complementar (ID 51753975), DEFIRO A TUTELA vindicada para determinar a suspensão do cumprimento de sentença dos autos do processo n.o 1000716-91.2018.8.11.0003, em trâmite no juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- Relator –